Tribunal: TJSP
Processo: 2027672-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a imediata liberação dos valores encontrados em conta bancária de titularidade dos executados. Valores constritos consistem em proventos de aposentadoria. Inteligência do art. 833, inc. IV, do CPC. Impossibilidade de constrição, ainda que parcial, dos valores. Crédito executado não ostenta natureza alimentar. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a imediata liberação dos valores encontrados em conta bancária de titularidade dos executados. Valores constritos consistem em proventos de aposentadoria. Inteligência do art. 833, inc. IV, do CPC. Impossibilidade de constrição, ainda que parcial, dos valores. Crédito executado não ostenta natureza alimentar. Necessidade de liberação integral da quantia bloqueada. Impenhorabilidade absoluta. Liberação dos valores bloqueados por serem ínfimos em comparação ao crédito exequendo. Frustração do propósito do processo executório, nos termos previstos no art. 797 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do art. 836 do mesmo diploma legal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.